Tribunal: CARF
Processo: 10680.014920/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.014920/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
CHAIM FRUCHTENGARTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. CHEQUES DEVOLVIDOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovado que parte dos créditos bancários tenha sido devolvida, deve-se
promover a exclusão de tal montante da base de cálculo do tributo lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 4.657,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-37.120,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 1357 a 1369.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 05 a 09,
relativo ao ano-calendário de 2005, do qual faz parte o Termo de Verificação Fiscal de fl. 10 a
20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014920/2008-12
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

A leitura do citado Termo de Verificação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de
depósito mantida no HSBC BANK BRASIL.
Em apertada síntese, o contribuinte fiscalizado informou no curso do
procedimento fiscal que, além dos proventos de aposentadoria, recebe valores decorrentes do
exercício de sua atividade de administração e consultoria no ramo imobiliário, bem assim
honorários advocatícios.
Entendeu a Autoridade lançadora que não foram comprovadas as origens de
depósitos em chegue e em dinheiro e transferências, razão pela qual considerou tais créditos
como rendimentos omitidos.
Ciente do lançamento em 14 de novembro de 2008, conforme AR de fl. 1297,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 1305 a 1310, em que apresentou
suas razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela
Decisão recorrida:
- em 24.06.2008, o contribuinte declarou ao agente fazendário que era
depositário fiel de haveres de terceiros, em face da natureza do exercício de sua
atividade no ramo de administração de imóveis e assessoria jurídica, diversa e afins;
- em 28.07.2008 foi encaminhado à autoridade fiscal documentos relativos ao
processo de fiscalização bem como lista contendo os nomes dos clientes assistidos
pelo contribuinte, documentos estes que, por si sós, comprovam a origem das
movimentações volumosas na conta corrente do autuado, não apenas no ano de 2005,
como até o presente momento, acrescendo que inúmeros contratos de locação da
época e em função do encerramento da locação, já haviam sido destruídos pelo
contribuinte em data anterior ao procedimento fiscal;
- que a não apresentação dos citados contratos e das fichas de controle de
pagamentos/recebimentos, destruídas após o encerramento do ano civil, fato que não
mais ocorre, ensejou lavratura do auto de infração e que, por ingenuidade acreditou
não necessitar daqueles documentos uma vez emitidos os informes anuais para o IR
das pessoas físicas e jurídicas assistidas;
- que foi solicitado ao HSBC a identificação de todos os créditos registrados em
sua conta, como depósitos, transferências, etc., tendo-lhe sido fornecida a Fita
Auditoria entregue à fiscalização contendo os seguintes dados: Banco, agência e no da
conta corrente dos emitentes, mas nada em relação aos nomes e CPF dos mesmos, o
que pode ser acessado pela Receita Federal do Brasil junto ao BACEN ou instituições
movimentadas pelos mesmos;
- que dentre os valores glosados, o depósito do valor de R$3.945,00, realizado
nas datas de 27.01.2005; 24.02.2005; 26.04.2005; 24.05.2005; 24.06.2005; 22.08.2005
e 26.10.2005 pertence a ROSA WAISBERG, CPF 118056.17672 e foi-lhe repassado
por intermédio de cheques totalizando R$3.747,75, já abatido o valor cobrado
referente à taxa de administração, o que se prova com cópia de cheque fornecida pela
cliente;
- que com relação aos rendimentos de sua esposa e constantes na sua DIRPF,
cuja cópia foi entregue à autoridade fiscal, foram eles recebidos dos seguintes
inquilinos: Boutique da Louça Ltda., no valor de R$3.440,00; Mundo Virtual Loc.
Comp., no valor de R$3.440,00 e Auto Blower Veículos, no valor de R$21.635,00;
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

- que em face do grande volume de dados constantes dos extratos bancários, os
prazos concedidos pela DRF para esclarecimentos foram insuficientes, seja pela
carência de documentos e informações e, mais, em decorrência do atual estado de
saúde do contribuinte que dificulta o resgate de informações e procedimentos adotados
à época;
- que o trabalho de fiscalização teve um caráter educativo para o contribuinte,
relativamente aos controles de suas movimentações financeiras, mas em face do que
dispõe o inciso II do artigo 112, do Código Tributário Nacional, entende que:
a) a forma de esclarecer a origem dos valores depositados na conta corrente do
autuado é identificando o depositante, dado não fornecido pelo HSBC, o que levaria à
confirmação definitiva de que são os mesmos inquilinos dos clientes assessorados pelo
contribuinte, não se constituindo, aqueles depósitos em valores oriundos de fonte
duvidosa, conforme enquadramento do Auto de Infração;
b) que além do agente financeiro, somente a RFB pode ter acesso a estes dados
em função do sigilo fiscal;
c) que é ínfimo o número de pessoas, no Brasil e no mundo, que arquivam, por
cinco anos, documentos relativos as suas movimentações financeiras, seja para fins de
fiscalização ou de uma possível auditoria.
- que o lançamento com base em dados contidos em extratos bancários sem que
todas as partes envolvidas tenham sido devidamente confrontadas é inconstitucional;
Ao final requer:
a) a exclusão do lançamento, dos valores pertencentes à Sra. Rosa Waisberg;
b) exclusão dos valores relativos a cheques devolvidos, citando como exemplo o
valor de R$1.400,00 depositado em 05.01.2005 e devolvido em 06.01.2005;
c) notificação ao Banco HSBC para que promova a identificação dos
depositantes e transferências dos valores glosados constantes do Auto de Infração
sendo referida identificação disponibilizada ao contribuinte para que este promova as
conciliações cabíveis com vistas à reformulação e/ou extinção do lançamento;
d) que depois de feita a conciliação, se ainda restarem valores passíveis de
tributação, que seja concedido ao contribuinte o direito de promover o recolhimento
com os acréscimos legais sem prejuízo das reduções cabíveis em lei.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos
recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a movimentação
financeira for incompatível com os rendimentos declarados.
MULTA. APLICAÇÃO. PERCENTUAIS.
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

A legislação tributária prevê a aplicação de multa quando do
recolhimento de créditos tributários adimplidos fora dos prazos previstos
em lei e estipula o respectivo percentual que não pode ser modificado
pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
IMPEDIMENTO
DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Por força da legislação tributária em vigor, não compete ao julgador a
apreciação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, porque
a matéria é de competência do Poder Judiciário.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, quando devidamente intimado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 10 de fevereiro de 2012, conforme AR fl. 1374,
ainda inconformado, a contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1376 a 1387, em 09
de março de 2012, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da ação fiscal e considerações teóricas sobre a importância
do Processo Administrativo Fiscal, a peça recursal reafirma que o contribuinte é aposentado e
que continua trabalhando prestando assessoria nas áreas de Advocacia e Imobiliária, destacando
que, em ambas as atividades, valores de titularidade de terceiros ficam sob sua responsabilidade
até o repasse aos seus clientes.
O recorrente tece comentários sobre o desenrolar do procedimento fiscal para
afirmar que a Autoridade lançadora incorreu em erros e omissões prejudiciais ao contribuinte e
que levam ao questionamento sobre a validade do auto de infração, em particular porque:
- o prazo dado pela fiscalização, embora dilatado, foi insuficiente;
- que apresentou, além dos extratos, relatório fornecido pelo banco, mas sem
dados dos depositantes;
- que tal instituição financeira negou-se a individualizar os depositantes;
- que valores depositados e devolvidos., no importe de R$ 4.657,00 foram
considerados no lançamento;
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

- que o relatório consolidado fornecido ao agente fiscal evidencia que os custos e
repasses são superiores aos recebimentos na maior parte do período;
- que cogitou a possiblidade de solicitação ao banco de cópias dos cheques para
sanar definitivamente quaisquer questionamento, mas que o custo da operação, na ordem de R$
20.000,00, estaria fora das possibilidades do fiscalizado;
- que requereu as cópias dos cheques emitidos em janeiro de 2005, mas os
mesmos foram disponibilizados apenas em 2009, após a lavratura do Auto de Infração. Informa a
a juntada nos autos;
- reitera os repasses à Sra. Rosa Waisberg no valor mensal de R$ 3.945,00 e a
administração dos imóveis em comunhão com sua esposa, Sra. Suzana Fruchtengarten, bem
assim informa a disponibilização de seus clientes em fornecer informações que possam elucidar
os questionamentos da fiscalização;
Sintetizadas as razões da defesa, mister colacionarmos o cerne das conclusões do
julgador de 1a Instância, que assim se manifestou, fl. 1365 e ss:
Conforme já relatado e do conteúdo dos Termos de Intimações recebidos pelo
contribuinte, foi ele regularmente intimado a comprovar com documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos depositados em sua conta corrente, tendo ele alegado
que os valores constantes em sua conta, base do presente lançamento, foram
depositados por seus clientes a que presta assessoria jurídica, bem como decorre da
atividade de administração e locação de imóveis de terceiros.
Porém, não trouxe aos autos nenhum documento que pudesse comprovar o
alegado, como por exemplo, cópias dos contratos de prestação de serviços
regularmente constituídos, dos contratos de locação dos imóveis que diz administrar-
com o decorrente contrato que regulasse a alegada administração e valores por ela
cobrados.
Aliás, o próprio impugnante afirma que não os possui, porque tinha o hábito de
destruir documentos ao final do ano civil, não os conservando, pois, no prazo de 05
anos, período em que a fazenda pública pode verificar a regularidade de cumprimento
das obrigações tributárias, homologando-as, ou não, conforme previsão do parágrafo
4o do artigo 150 da Lei n° 5172, de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional- abaixo
transcrito:
§ 4o -Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Também não se trouxe aos autos nenhum documento que comprove, de forma
inequívoca, que o valor de R$ 28.515,00, é o mesmo valor recebido pela sua esposa,
dos inquilinos Boutique da Louça Lida., R$3.440,00; Mundo Virtual Loc. Comp.,
R$3.440,00 e Auto Blower Veículos, R$21.635,00. O fato poderia ter sido
demonstrado por intermédio de contrato de locação com os inquilinos ora
mencionados, onde constasse cláusula prevendo que o valor da locação seria objeto de
depósito em conta corrente do autuado.
Ressalte-se que de acordo com a legislação tributária, os rendimentos
comprovadamente recebidos em decorrência de aluguéis de imóveis de propriedade de
cônjuges cujo regime de casamento seja o da comunhão universal de bens. são
tributados à ordem de 50% para cada um deles, quando apresentam declaração de bens
em separado
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

Da mesma forma, também não foram juntados aos autos nenhum documento
que demonstre a relação contratual existente entre o autuado e a Sra. Rosa Waisberg,
CPF 118.056.176-72, para que ele administrasse bem de sua propriedade e que, em
conseqüência, recebesse o respectivo aluguel, repassando-a o produto do negócio, já
deduzida a comissão pactuada, como afirma o contribuinte.
Portanto, a cópia do cheque juntada nas fls 1301, dos autos, por si só, não basta
a provar que o valor de R$3.747,55 não se constitui em rendimento do impugnante.
Assim sendo, na ausência de prova inequívoca de que os valores acima tanto do
rendimento que o contribuinte alega se referir a aluguéis recebidos por sua esposa,
como da administração de imóvel de propriedade da Sra. Rosa Waisberg, CPF
118056.176-72, não há como excluir do lançamento, o imposto incidente sobre
aqueles valores.
Com relação ao pedido para que seja descontado do lançamento os valores
relativos a cheques depositados e devolvidos, citando como exemplo, um valor de
R$1.400,00, que segundo alega, teria sido depositado em 05.01.2005 e devolvido em
06.01.2005, há de se esclarecer que do exame das cópias de extratos bancários juntado
nas fls. 1197 e 1198, destes autos, não restou evidenciado a devolução de cheque,
neste valor. O que ali ficou demonstrado foi o depósito de cheque no valor de RS
1.400,00 e no dia 06.01.2005 um novo depósito do valor de R$1.400,00.
Em sua defesa, o contribuinte requer que o fisco faça a prova da origem dos
depósitos feitos em sua conta corrente, sugerindo que para tanto seja requisitada da
instituição financeira HSBC. a relação dos nomes dos clientes do contribuinte que
fizeram depósito em sua conta, sob a alegação de que ao contribuinte estes dados não
foram fornecidos em face da obrigatoriedade de preservação do sigilo bancário. A este
respeito de se esclarecer o que abaixo segue. (...)
Considerando a inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte,
não pode a fazenda pública produzir provas para o contribuinte, porque a ele. o sujeito
passivo da obrigação tributária, fica transferido o ônus de comprovação. Não o
fazendo deve ele assumir as consequências legais de não provar, que no presente caso
consiste na responsabilidade pelo decorrente crédito tributário lançado.
Assim sendo, na ausência de provas da origem dos depósitos bancários no valor
de RS177.935.50 em respeito ao princípio da legalidade a que se submete os agentes
da Administração Pública, correta a aplicação do disposto no artigo 42. da Lei n°
9.430. de 1996. para considerar referido valor como rendimento omitido na declaração
de ajuste da contribuinte.
Como se vê acima, a Autoridade julgadora de 1a Instância indicou com correção e
bastante clareza que o ônus de provar o alegado, neste caso, é do contribuinte, bem assim que tal
comprovação demanda a apresentação de cópias dos contratos de prestação de serviços
regularmente constituídos, dos contratos de locação dos imóveis que diz administrar que
pudessem evidenciar, de forma inequívoca, a relação existente entre o fiscalizado e as pessoas
com as quais mantém relação profissional.
Dos cheques devolvidos
A defesa requer a exclusão da omissão de rendimentos relativa a cheques listados
abaixo, que foram devolvidos, os quais a DRJ entendeu não restar claramente evidenciada nos
autos a alegada devolução.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

A análise dos extratos de fl. 562, 563, 564, 576, 601, 602, 603 e 615 não deixa
dúvidas de que os cheques listados acima foram, de fato, devolvidos. O cotejo de tais extratos
com a planilha de créditos não comprovados inserida às fl. 1289 a 1292 e com Descrição dos
Fatos do Auto de Infração, em suas fl. 1315/1316, evidencia com clareza que tais cheques
devolvidos estão incluídos no montante considerado omitido.
Assim, é procedente o apelo recursal relativo aos cheques devolvidos, que somam
R$ 4.657,00, os quais devem ser excluídos da base de cálculo do tributo lançado.
Dos Créditos não Comprovados
No exercício da atividade relacionada à constituição do crédito tributário, de
forma obrigatória e vinculada, nos termos do art. 142 da Lei 5.175/66 (CTN), é dever da
autoridade lançadora verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a
matéria tributável, calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo. No caso em
comento, é inequívoco que caminhou bem a autuação, já que os elementos apresentados pelo
contribuinte não contribuíram para se chegar à essência das operações de que resultaram a
autuação.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

Como se vê, os valores cuja origem forem comprovadas no curso do
procedimento fiscal deveriam ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Neste sentido, não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu dever de provar
o que alega.
Por outro lado, embora o contribuinte tenha juntado aos autos uma sequência de
cópias de cheques emitidos em 2004 e 2005, fl. 1420/1697 que comprovam a saída de recursos
de sua conta bancária, tais elementos, por si só, não são hábeis para desconstituir, ainda que
parcialmente, o crédito tributário lançado.
Como já dito alhures, o que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do
numerário e, naturalmente, comprovada a origem, deve-se apontar a natureza tributária de tais
valores, já que comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza
dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação
específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no
Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

O que se têm nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos
valores creditados em conta-bancária. Muito embora tenham sido juntados aos autos inúmeros
contratos de locação, com tal documentação bem assim com todas as demais que constam dos
autos, não se pode afirmar que os créditos em conta sejam decorrentes da intermediação de tais
ajustes, inclusive dos imóveis das Sras. Rosa Waisberg e Suzana Fruchtengarten, ou ainda da
recepção de cotas de condomínio em que o autuado seria o sindico.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
Naturalmente, há rendimentos específicos que não são alcançados pela tributação
do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo regulamento, bem assim os que
estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente na fonte,
como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou Resultados. Contudo, tendo
em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, a
necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem de seus rendimento é para que
tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito
do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento, demonstrando a natureza dos
valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo
estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Neste cenário, bastaria o contribuinte demonstrar, em planilha individualizada,
que o crédito X, da data W, decorre do contrato Y e que o valor foi repassado ao cliente
(proprietário do imóvel) pelo débito Z, na data K e que a diferença N corresponde à comissão do
administrador, naturalmente em montante compatível com a previsão contratual.
A mera juntada aos autos de cópias de inúmeros contratos e cheques emitidos não
permite a este Relator fazer juízo das alegações recursais sobre a origem e a natureza dos valores
movimentados, sendo certo que, ainda que se acredite que os argumentos recursais sejam
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.940 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014920/2008-12

razoáveis, o papel desta Corte é verificar a compatibilidade da atuação fiscal com os termos da
legislação.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de organização do contribuinte contribui para tal
desfecho, em particular pelo montante movimentado, que deveria ensejar maior preocupação no
controle de sua atividade profissional, não se justificando, pela própria natureza da atividade
desenvolvida, o argumento simplório de que documentos eram eliminados ao final dos contratos
a que se referia.
Ademais, sendo este um Órgão integrante da estrutura Estatal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, ainda que se possa conceber que parte das alegações do
contribuinte sejam expressão da verdade, o acolhimento de tais argumentos sem a correta
comprovação documental seria uma espécie de incentivo à desordem tributária pelos demais
administrados.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 4.657,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital